Tribunal: STF
Processo: HC 261648
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTE. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM NA ESPÉCIE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006: DEDICAÇÃO DA PACIENTE A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PERCENTUAL DE AUMENTO PREVISTA NO INC. V DO ART. 40 DA LEI N. 11.343/2006. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA APRESENTADA. REGIME PRISIONAL FECHADO DEFINIDO COM BASE NA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE. POSSIBILIDADE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



      1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.6.2025, pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Ruanny Albuquerque Marinho, contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 3.9.2025, desprovido o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 2.207.917, Relator o Desembargador Carlos Cini, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTIDADE DE DROGA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME PRISIONAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu em parte do recurso especial e, nessa extensão, negou-lhe provimento. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a exasperação da pena-base em razão da quantidade de droga apreendida foi proporcional; (ii) a confissão qualificada autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal; (iii) é cabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006); (iv) o regime inicial fechado é adequado; e (v) a detração penal deveria ter sido considerada. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. A decisão agravada destacou que a exasperação da pena-base foi mantida em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    4. A confissão qualificada da agravante, que admitiu apenas o transporte da mala sem reconhecer o dolo de traficar, não autoriza a aplicação da atenuante prevista no art. 65, III, ‘d’, do Código Penal, especialmente porque não foi utilizada para fundamentar a condenação, conforme entendimento consolidado na Súmula 545 do STJ.



    5. O afastamento do tráfico privilegiado foi fundamentado em elementos concretos que indicam a dedicação da recorrente a atividades criminosas. 



    6. O regime inicial fechado foi mantido com base na expressiva quantidade de droga apreendida e no quantum da pena aplicada. 



    IV. DISPOSITIVO 



    7. Agravo regimental desprovido”.



     



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena-base fixada na condenação da paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente. Sustenta que a “mera quantidade do entorpecente, da forma abstrata como foi sopesada, não se trata de fundamento apto para justificar a majoração da reprimenda”, e que, “nem a variedade nem a quantidade das drogas são expressivas a ponto de determinar acréscimo da pena base no patamar fixado”.



 



    Sustenta que a paciente preencheria os requisitos para a aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e que haveria bis in idem na dosimetria da pena da paciente, pois a quantidade do entorpecente teria sido utilizada para a definição da pena-base e na terceira fase para afastar o tráfico privilegiado.



    Afirma ausência de fundamentação idônea para a majoração da pena da paciente na terceira fase em 1/4 em razão da causa de aumento do inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, não tendo sido apresentado elemento concreto que justificasse o aumento acima do percentual mínimo legal.



    Assevera ainda que o regime prisional não seria o fechado, como determinado, mas, “ao menos, o semiaberto”, ou o aberto, em sendo acolhida a pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, com a possibilidade, ainda, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, e que deve ser detraída da pena da paciente o período de execução provisória da pena que cumpriu em regime de prisão domiciliar.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) requer-se a concessão de ordem liminar para que aguarde em liberdade o julgamento do mérito do presente writ ou, ao menos, que seja mantida a prisão domiciliar. 



    Após as informações prestadas pela autoridade coatora e parecer do Ministério Público, requer-se a concessão definitiva da ordem a fim de (i) redimensionar a pena-base na primeira fase da dosimetria penal; (ii) aplicar a minorante em patamar máximo; além de (iii) alterar o regime prisional inicial de cumprimento de pena, também em razão da detração penal, e (iv) substituir a pena corporal por restritivas de direitos”.



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



     



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.



     



    4. Consta da denúncia que:



    “(...) no dia 30 de maio de 2024, por volta das 06h45min, nas dependências do Aeroporto Internacional de Guarulhos, localizado na Rodovia Hélio Smidt, nesta cidade e comarca, RUANNY ALBUQUERQUE MARINHO, qualificada a fls. 43, agindo em concurso, com unidade de propósitos e desígnios com ao menos dois indivíduos ainda não identificados, trazia consigo e transportava, para fins de tráfico, 13 (treze) tijolos de maconha, com peso líquido de 13.643g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme termo de apreensão a fls. 09, e laudo de constatação provisória a fls. 11/13. 



    Segundo o apurado, da data dos fatos, nas dependências do Aeroporto de Manaus/AM, agindo com o propósito de disseminar a traficância entre Estados da Federação, a denunciada, após ser contatada por uma mulher de identidade ignorada via ‘Whatsapp’, recebeu de um indivíduo desconhecido uma mala de viagem de cor rosa, a qual continha as drogas acima descritas. 



    Na sequência, embarcou no voo LA3565, com destino à cidade de Guarulhos/SP, despachando a bagagem com os entorpecentes (fls. 17/18). 



    Ocorre que, durante procedimento de fiscalização de rotina no Aeroporto Internacional de Guarulhos, ao passar a mala da denunciada pelo equipamento de Raio-X móvel, foi detectada a presença de substância suspeita. 



    Diante disso, a denunciada foi abordada por agentes da Receita Federal na esteira 211 do desembarque e conduzida à alfândega, onde a referida bagagem foi aberta na sua frente, sendo localizados, em seu interior, 13 (treze) tabletes de maconha (fls. 12). 



    Interrogada em sede policial, a denunciada confessou a traficância, afirmando que fora aliciada por uma mulher de identidade ignorada, via ‘Whatsapp’, e que recebera a mala com as drogas de um indivíduo desconhecido no aeroporto de Manaus/AM (fls. 43/44). 



    As circunstâncias em que se deram os fatos, aliadas à expressiva quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas em poder da denunciada, em voo doméstico, evidenciam a destinação das substâncias a terceiros, de forma a caracterizar o crime de tráfico interestadual de drogas”.



    Em 13.9.2024, o juízo da Segunda Vara Criminal da comarca de Guarulhos/SP condenou a paciente na Ação Penal n. 1000111-74.2024.8.26.0535, pela prática do delito de tráfico interestadual de entorpecente à pena de sete anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 750 dias-multa. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem afirmou:



    “(...) Procede, pois, a ação penal, pelo que passo a dosar-lhe a pena. 



    Verificando as diretrizes do art. 59 do Código Penal c.c art. 42 da Lei n. 11.343/06, não obstante a primariedade da ré, considerando a enorme quantidade de entorpecente apreendido (13,643 kg de maconha), o que torna o delito ainda mais deletério, e seu estupefaciente elevado valor no mercado espúrio da traficância, fixo a pena acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, e pagamento de 600 dias-multa. 



    Pelos motivos já expostos, no caso presente, não reconheço a atenuante da confissão desejada pela Defesa. A ré não admitiu o tipo penal, tendo em vista não ter admitido o dolo em traficar.



    (...) Observa-se a causa de aumento imposta pelo tráfico interestadual, considerando ainda fazer parte de rota conhecida de tráfico de drogas, com diversas ocorrências do mesmo gênero, denotando que a droga destinava a alimentar o crime organizado, razão que se aumenta a reprimenda em 1/4, alcançando o patamar definitivo de 07 anos e 06 meses de reclusão, e pagamento de 750 dias-multa. 



    Ante falta de condições para aferir a condição financeira da ré, a pena pecuniária deverá ser fixada pela trigésima parte do salário-mínimo vigente à data dos fatos. 



    Não faz jus a ré à diminuição de pena prevista no parágrafo 4º, art. 33, Lei n. 11.343/06, pois restou evidente nos autos a dedicação dela à atividade criminosa como meio de vida, não tendo comprovado nenhum meio idôneo legítimo de sustento.



    Aliás, não bastasse isso, a enorme quantidade de entorpecente apreendido, aliada as circunstâncias do delito já expostas (tráfico interestadual), inviabilizam no presente caso a aplicação do referido dispositivo legal, a teor do que estabelece o art. 42 do mesmo diploma.



    O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a elevada quantidade de droga é indicativo de participação do(s) réu(s) em organização criminosa, afastando a aplicação do §4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/06, mesmo em se tratando de réu primário, de bons antecedentes”.



    Interposta a Apelação Criminal n. 1000111-74.2024.8.26.0535 em benefício da paciente, a Oitava Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo a ele negou provimento, em 20.1.2025, mantendo a condenação da paciente:



    “(...) Passa-se à dosimetria da pena. 



    Na primeira fase, a pena-base foi fixada, com proporcionalidade e adequação, em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal com fundamento na quantidade de droga apreendida (13 tijolos de maconha, com peso líquido de 13.643 gramas), conforme dispõem os artigos 42 da Lei nº 11.343/06 e 59 do Código Penal, ou seja, 6 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa. 



    Na segunda fase, não houve alteração, porquanto inviável o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão; conforme pontuado na sentença, ‘a ré não admitiu o tipo penal, tendo em vista não ter admitido o dolo em traficar.’



    (...) Na terceira fase, presente a causa especial de aumento do tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/06), a pena foi corretamente exasperada em 1/4 (um quarto), considerando que o trecho aéreo percorrido pela apelante faz ‘parte de rota conhecida de tráfico de drogas, com diversas ocorrências do mesmo gênero, denotando que a droga destinava alimentar o crime organizado’, resultando definitiva em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, com a unidade fixada no valor mínimo legal. 



    Correta a negativa da causa de diminuição do § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06 cujos requisitos cumulativos se baseiam na avaliação, baseada nas provas, se o acusado é ‘primário’, ‘de bons antecedentes’, ‘não integra organização criminosa’ e ‘não está envolvido com atividades criminosas’, porque a apelante está envolvida com atividade criminosa ao transportar considerável quantidade de droga (13 tijolos de maconha, com peso líquido de 13.643 gramas) dentro da mala que recebeu de pessoa desconhecida no aeroporto de Manaus, e que deveria entregá-la para outra pessoa não identificada que a aguardava no aeroporto de Guarulhos. Ora, seria impossível à apelante dispor de tamanha quantidade de droga, de forma ocasional, sem conexão com grupos criminosos.



    (...) Além disso, o agente da receita federal enfatizou que no referido trecho aéreo ocorrem ‘inúmeras apreensões de drogas’, o que leva à reforçada conclusão de que a apelante, embora primária, atuou de modo planejado com outras pessoas, valendo-se de meio complexo (transporte aéreo entre diversas unidades da Federação), para transportar grande volume de material estupefativo provavelmente originário da Colômbia, conforme mencionado pelo agente da receita federal, não se cuidando, portanto, de ‘traficante de ocasião’, mas de quem devota esforço na realização de atividade considerada criminosa em si mesma.



    Não é demais frisar que a benesse tem natureza excepcional e não de regra geral e assim deve ser tratada, sob risco de indevido esvaziamento das sanções em abstrato cominadas ao crime de tráfico de drogas tipificado no caput, aliás, ainda equiparado a hediondo. 



    Correto o regime inicial fechado, porque a gravidade concreta da conduta já minuciosamente analisada e a circunstância judicial desfavorável (quantidade de droga), desautorizam e incompatibilizam o estabelecimento de regime prisional mais brando (cf. artigos 59, inciso III; c.c. 33, § 3º, do Código Penal)’.



    (...) Inviável o pedido de detração em sede de apelação, porque apesar da literalidade do artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, que trata da definição de regime inicial em sede recursal, a análise deste benefício que importa, via indireta, em progressão de regime não dispensa, na ótica subjetiva, os outros requisitos legais (comportamento adequado e, eventualmente, exame criminológico), daí a reafirmação, dentro de uma ampla exegese, da competência do Juízo da Execução Penal, consoante prevê a Lei nº 7.210/84, em seu artigo 66, inciso III, alínea ‘c’.



    Inapropriada a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (CP, art. 44, I e III)”.



     



    Na sequência, a defesa interpôs o Recurso Especial n. 2.207.917, desprovido pelo Relator, Desembargador Cini Marchionatti, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi confirmada pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao agravo regimental interposto em benefício da paciente, acórdão objeto da presente impetração:



    “(...) Acerca do primeiro ponto em debate, destaco inicialmente que a individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do recurso especial, por exigirem revolvimento probatório.



    (...) Como se vê, o Tribunal de origem manteve a exasperação da pena-base em razão da expressiva quantidade de droga apreendida, qual seja, 13.643g (treze mil, seiscentos e quarenta e três gramas) de maconha. A decisão, de forma devidamente fundamentada, observou a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, que admite a exasperação da pena-base com fundamento na quantidade e natureza das drogas apreendidas, conforme dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    (...) Dessa forma, considerando a quantidade extraordinária de maconha apreendida (13.643 gramas), a dosimetria da pena estabelecida na instância de origem se mostra plenamente justificada, razoável e proporcional, refletindo o necessário recrudescimento da resposta penal diante da gravidade concreta do delito, em conformidade com o art. 42 da Lei nº 11.343/2006.



    (...) Quanto ao pretenso reconhecimento do tráfico privilegiado, extrai-se do trecho reproduzido no início desta decisão que a instância ordinária negou o reconhecimento da referida privilegiadora com base em elementos concretos que indicam a dedicação da recorrente a atividades criminosas ou sua integração a organização criminosa. A propósito, consignou-se que a expressiva quantidade de droga (mais de 13 kg de maconha), o modus operandi (transporte aéreo interestadual em conhecida rota do tráfico) e as circunstâncias da apreensão demonstram que a ré não era uma traficante eventual, mas sim peça integrante de um esquema criminoso maior. 



    Portanto, no caso, o tráfico privilegiado foi afastado em razão das circunstâncias do caso concreto, do modus operandi e da grande quantidade de entorpecentes, indicativos de sua dedicação a atividades ilícitas. 



    Além disso, no quadro delineado, para desconstituir a conclusão da jurisdição ordinária, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, seria necessário o reexame do conjunto fático probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7 do STJ.



    (...) No que concerne à majorante do tráfico interestadual, prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas, o Tribunal de Justiça de São Paulo fundamentou sua decisão no fato de que o ‘o tráfico [foi] praticado entre estados da Federação, conforme ticket de viagem apreendido’ (e-STJ fls. 562) e o ‘trecho aéreo percorrido pela apelante faz ‘parte de rota conhecida de tráfico de drogas, com diversas ocorrências do mesmo gênero, denotando que a droga destinava alimentar o crime organizado’ (e-STJ fls. 564). 



    Verifica-se, portanto, que foi apresentada justificativa concreta e adequada para a elevação da sanção penal além do patamar mínimo, demonstrando-se efetivamente o maior desvalor da conduta praticada pela ré, sendo inviável a revisão dessa conclusão em sede de recurso especial, por envolver reexame de provas, o que é vedado pela Súmula 7, do STJ.



    (...) Quanto ao regime prisional, o Tribunal de origem manteve o regime inicial fechado, fundamentando sua decisão na circunstância judicial valorada negativamente, consistente na expressiva quantidade de droga apreendida (mais de 13 kg de maconha), nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, e no quantum da pena aplicada, superior a 4 anos e inferior a 8 anos. Tal entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, que admite a fixação de regime mais gravoso com base na gravidade concreta do delito, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecente. 



    (...) Em relação a pretendida substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos e a aplicação da detração para fins de abrandamento de regime não se mostram cabíveis, seja pelo montante da pena final, superior a 4 (quatro) anos, o que obsta a substituição (art. 44, I, do CP), seja pela insuficiência de tais medidas para a reprovação e prevenção do crime, dadas as circunstâncias concretas do delito”.



    5. A pena-base foi definida pelo juízo de origem em seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa, em razão da valoração desfavorável da circunstância judicial da quantidade do entorpecente apreendido, prevista no art. 42 da Lei n. 11.343/2006, considerada a apreensão de “13,643 kg de maconha”. Essa fundamentação foi mantida nas instâncias antecedentes. Portanto, não há se cogitar de desproporcionalidade nem ilegalidade na espécie.



    6. Ademais, é inviável reexaminar a fundamentação e o patamar de aumento apresentado nas instâncias antecedentes quanto a cada circunstância judicial desfavorável para a definição da pena-base. Não cabe em habeas corpus concluir inidônea a fundamentação adotada nas instâncias antecedentes para a valoração desfavorável das circunstâncias, passando-se a considerar desproporcional a pena-base.



     



    O habeas corpus não se presta para examinar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena (HC n. 157.596-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 24.8.2018; RHC n. 114.742, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 8.11.2012; RHC n. 98.358, de minha relatoria, DJe 16.4.2010; HC n. 111.668, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 16.4.2012; HC n. 101.892, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 27.9.2011; HC n. 107.626, de minha relatoria, DJe 20.10.2011; HC n. 97.677, de minha relatoria, DJe 18.12.2009; HC n. 87.684, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.8.2006; HC n. 88.132, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.6.2006; e RHC n. 90.525, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 25.5.2007).



     Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível “a fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, DJ 27.4.2007). Nessa mesma linha é o Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 182.548-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.5.2020.



     



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



     



    7. Para a não aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, anoto que as instâncias antecedentes afastaram esse benefício por estar demonstrada a dedicação da paciente a atividades criminosas.



     



    Foi ressaltado estar a paciente “envolvida com atividade criminosa ao transportar considerável quantidade de droga (13 tijolos de maconha, com peso líquido de 13.643 gramas) dentro da mala que recebeu de pessoa desconhecida no aeroporto de Manaus, e que deveria entregá-la para outra pessoa não identificada que a aguardava no aeroporto de Guarulhos”. Portanto, embora tenha sido mencionada a quantidade de entorpecente na terceira fase, foram consideradas as peculiaridades do modus operandi da prática delitiva.



    Esses fundamentos são autônomos e suficientes para caracterizar a dedicação da paciente a atividades criminosas e manter a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, não havendo se cogitar de bis in idem.



     



    Para afastar a premissa de que a paciente se dedica a atividades criminosas, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. DECISÃO FUNDAMENTADA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso quanto à aplicação da causa de diminuição, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. A fixação do regime inicial de cumprimento de pena não está condicionada ao quantum da reprimenda, mas ao exame das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, no caso de tráfico de drogas, do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, conforme expressa remissão do art. 33, § 3º, do referido diploma legal. 4. Permanecendo inalterada a dosimetria da pena estabelecida pelas instâncias anteriores em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos do art. 44, I, do Código Penal. 5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 195.147-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 22.4.2021).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. HABEAS CORPUS SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. ATUAL JURISPRUDÊNCIA DA SEGUNDA TURMA, QUE TEM POR ILEGAL A EXCLUSÃO DO BENEFÍCIO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NA QUANTIDADE E QUALIDADE DA DROGA. CASO EM QUE A QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTE NÃO FOI O ÚNICO FUNDAMENTO PARA A NEGATIVA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE PROVA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.826-AgR, de minha relatoria, DJe 26.2.2021).



    8. Na terceira fase da dosimetria da pena, foi aplicada a causa de aumento em razão do tráfico interestadual, prevista no inc. V do art. 40 da Lei n. 11.343/2006, no percentual de 1/4, sendo considerado “que o trecho aéreo percorrido pela apelante faz ‘parte de rota conhecida de tráfico de drogas, com diversas ocorrências do mesmo gênero, denotando que a droga destinava alimentar o crime organizado’”. Não há se cogitar de inidoneidade desse fundamento para definir o percentual da causa de aumento a ser aplicado. Nesse sentido, por exemplo:



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA PARA APLICAR A CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS. FRAÇÃO SUPERIOR AO MÍNIMO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. (...) A escolha da fração de aumento da pena com base no art. 40, V, da Lei de Drogas fundamenta-se em elementos concretos, conforme exige a jurisprudência da Corte. 4. O itinerário percorrido ou pretendido pelo agente pode ser valorado na aplicação da majorante do tráfico interestadual. 5. Considerando que o Superior Tribunal de Justiça redimensionou a pena, é necessário adequar a causa de diminuição do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas à reprimenda reajustada pela Corte Superior” (RHC n. 250.004 ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 9.4.2025).



    9. Embora as penas impostas, sete anos e seis meses de reclusão e 750 dias-multa, permitissem, em tese, a fixação de regime prisional inicial diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição desse regime mais gravoso. Foi ressaltada a quantidade de entorpecente apreendido. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, de que são exemplos:



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO AFASTADO COM FUNDAMENTO NA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. REGIME FECHADO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. É inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de dedicação a atividades criminosas –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. A natureza e a quantidade de substância entorpecente apreendida são fundamentos idôneos para a imposição de regime mais gravoso. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.706-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 28.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. DOSIMETRIA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. DEDICAÇÃO AO TRÁFICO DE DROGAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 226.469-AgR, de minha relatoria, DJe 11.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (...) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022).



    Mantida a pena de sete anos e seis meses de reclusão e 750 dias-multa imposta à paciente, não há se cogitar, como postulado na inicial da presente impetração, de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    10. Com relação à pretensão de detração do período de prisão domiciliar cumprida pela paciente no curso da ação penal, foi assentado nas instâncias antecedentes que essa pretensão “não dispensa, na ótic